Tribunal: TJDFT
Processo: 0715635-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0715635-13.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ENEILA TORRES XAVIER AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, na modalidade eletrônica, com pedido de concessão de efeito suspensivo, oposto por ENEILA TORRES XAVIER em face de decisão proferida pelo douto Juízo da 13a Vara Cível de Brasília-DF, em ação ajuizada em face da agravada, com pedido de antecipação de tutela, sem a oitiva da parte contrária. O pedido de antecipação de tutela foi indeferido por este relator (ID 16780120). Assim, em petição acostada ao ID 16857451, a parte recorrente, por entender que o agravo perdeu o objeto, pede a desistência do recurso. Desse modo, com amparo no art. 87, VIII, RITJDFT, homologo a desistência do presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, adotem-se as providências de praxe. Desembargador GILBERTO DE OLIVEIRA Relator